Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708888-96.2024.8.07.0003 RECORRENTES: EGUIMAR JACOB VARGAS JÚNIOR RECORRIDO: FRANCISCO ADRIANO MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE RECONHECIDA PARA O LITISCONSORTE QUE APELA ARGUINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO NÃO ADMITIDA NA HIPÓTESE SUB JUDICE. ART. 18 CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMINISSIBILIDADE FIRMADO PARA O PRESENTE RECURSO. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONFIGURADA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. Preliminar. Para a hipótese sub judice não tem cabimento a alegação aduzida pelo apelante de que o recurso por ele interposto aproveita à litisconsorte. Inaplicável ao caso a regra expressa no art. 1.005 do Código de Processo Civil, que incide quando os litisconsortes têm interesses comuns, com o que o recurso por um deles interposto a todos aproveita. Não é essa a situação concreta, pois o interesse recursal voltado à declaração de ilegitimidade passiva de corré está afeto a questões que somente a ela dizem respeito, o que o torna distinto do interesse a ser defendido pelo recorrente. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. O condutor que atinge o veículo que o precedia no tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II). 3. A presunção de culpa do condutor de trás é relativa, podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário. No entanto, se o réu, ao alegar culpa concorrente e frenagem brusca, não apresenta provas e ainda dispensa a dilação probatória, ele não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, deixa de guardar distância razoável do veículo que o precedia na corrente de tráfego, vindo a abalroá-lo na parte traseira, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão vergastado conferiu interpretação divergente ao artigo 1.005 do Código de Processo Civil, colacionando trechos de julgados do STJ. Defende a sua ilegitimidade passiva, porquanto não pode responder por acidente de trânsito para o qual não concorreu. Afirma que, o simples fato de o veículo abalroador encontrar-se registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, não atrai para si a responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003